Tribunal: TJBA
Processo: 0545544-48.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545544-48.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE MONTE SERRAT

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS

EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada em 1º grau. Coisa julgada material. Preclusão consumativa. Fidelidade ao título executivo judicial. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos originários, em que se discutia a execução de verbas decorrentes de decisões proferidas em agravos de instrumento e embargos de declaração.

A controvérsia decorre da alegação do exequente de que não seria possível incluir, no débito exequendo, honorários advocatícios em razão da anulação de determinados acórdãos.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em:
(i) definir se é possível rediscutir matérias já apreciadas em decisões transitadas em julgado;
(ii) aferir se os honorários advocatícios fixados no julgamento dos embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 8017891-82.2020.8.05.0000 integram o título executivo judicial.

III. Razões de decidir
4. Opera-se a coisa julgada material após o trânsito em julgado, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (art. 502 do CPC).
5. É vedada a rediscussão de matérias já apreciadas, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial (arts. 505 e 507 do CPC).
6. O acórdão proferido nos embargos de declaração do Agravo de Instrumento nº 8017891-82.2020.8.05.0000 transitou em julgado em 01/06/2022, fixando honorários advocatícios, que devem ser incluídos como débito exequendo.
7. Inviável a majoração dos honorários recursais, porquanto o recurso foi parcialmente provido.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e parcialmente provida para declarar como débito exequendo a verba honorária decorrente do julgamento dos embargos de declaração no Agravo de Instrumento nº 8017891-82.2020.8.05.0000.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a rediscussão de matérias já decididas em decisão transitada em julgado, em respeito à coisa julgada material e ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial.”
“2. Os honorários advocatícios fixados em embargos de declaração transitados em julgado integram o débito exequendo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 502, 505, 507 e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023; AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.06.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.